Tribunal: TJES
Processo: 5005571-96.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005571-96.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VINICIUS SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como VINICIUS SANTOS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005571-96.2022.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VINICIUS SANTOS DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE PANCAS
, nos autos do processo tombado sob nº 0000184-68.2022.8.08.0039, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) o paciente está preso desde o dia 11 de abril de 2022; (ii) o paciente e a pessoa de Kauã Oliveira Soares foram abordados em decorrência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão e, em busca na residência em que estavam, foram encontrados dois pinos de cocaína, 156.8 gramas de maconha, R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais) em dinheiro, um celular da marca Apple, um celular da marca Motorola e duas sacolas de “chup-chup”; (iii) ao decretar a prisão preventiva, a despeito de ter reconhecido que o paciente não possui nenhum registro criminal anterior, o magistrado que conduziu a audiência de custódia estabeleceu genericamente que a fixação da custódia preventiva se fundamentava pela necessidade de garantia da ordem pública; (iv) o paciente é primário, possui residência física e um recente histórico de trabalhos lícitos, bem como uma família que depende de seu trabalho; (v) a quantidade de drogas apreendidas é ínfima; (vi) os fatos que circundam a prisão não denotam gravidade superior à normalidade prevista para os delitos imputados.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2839758, por meio da qual a liminar fora deferida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 2911795.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 2921829, opinando seja denegada a ordem

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 20 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005571-96.2022.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VINICIUS SANTOS DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE PANCAS
, nos autos do processo tombado sob nº 0000184-68.2022.8.08.0039, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Sustenta a defesa, em suma, que: (i) o paciente está preso desde o dia 11 de abril de 2022; (ii) o paciente e a pessoa de Kauã Oliveira Soares foram abordados em decorrência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão e, em busca na residência em que estavam, foram encontrados dois pinos de cocaína, 156.8 gramas de maconha, R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais) em dinheiro, um celular da marca Apple, um celular da marca Motorola e duas sacolas de “chup-chup”; (iii) ao decretar a prisão preventiva, a despeito de ter reconhecido que o paciente não possui nenhum registro criminal anterior, o magistrado que conduziu a audiência de custódia estabeleceu genericamente que a fixação da custódia preventiva se fundamentava pela necessidade de garantia da ordem pública; (iv) o paciente é primário, possui residência física e um recente histórico de trabalhos lícitos, bem como uma família que depende de seu trabalho; (v) a quantidade de drogas apreendidas é ínfima; (vi) os fatos que circundam a prisão não denotam gravidade superior à normalidade prevista para os delitos imputados.

Colhe-se dos autos que, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 16:00 horas, na Rua Crisobério, Bairro Vila Nova, antigo Bar do Tipó, em Pancas/ES, os denunciados Kauã Oliveira Soares e
Vinicius Santos da Silva
guardavam, com a finalidade de vender, substâncias ilícitas entorpecentes conhecidas vulgarmente como “maconha” e “cocaína”, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Consta da denúncia, ainda, que na data e local acima indicados, policiais militares realizaram cumprimento de mandado de busca e apreensão em razão de suspeitas envolvendo os denunciados e, ao chegarem na residência destes, encontraram no local R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais), um pedaço grande de substância entorpecente análoga à maconha, pesando aproximadamente 156.8 gramas, três buchas menores da mesma substância, dois pinos de cocaína, dois pacotes de sacolas do tipo “chup-chup”, além de três celulares.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual foi concedida parcialmente a medida liminar.

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.

No que tange ao cabimento da prisão preventiva, ao tempo da análise da liminar já foram evidenciados como preenchidos os requisitos previstos em lei.

Em relação aos fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, a prisão preventiva do paciente foi decretada sob o fundamento de ser necessária para manutenção da ordem pública.

Nesse ponto, reitero mais uma vez que a prisão preventiva como garantia da ordem pública tem-se por verificada

quando atestada
a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente
.

Na hipótese, entendo que o caso não oferece gravidade que extrapola os limites inerentes aos delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico), sobretudo em razão da quantidade de drogas encontrada, que não se revela excessiva (
156.8 gramas
de substância análoga à maconha
, três buchas menores da mesma substância
e
dois pinos de cocaína
).

Milita em favor do paciente, além disso, a circunstância de não responder por outras ações penais e não ser reincidente.

Nesse contexto, a prisão preventiva enquanto medida cautelar é medida de última
ratio
que não se mostra aplicável ao paciente, sendo plenamente possível a fixação de medidas cautelares diversas que não restringem a liberdade de forma tangencial.

Sobre a quantidade diminuta de entorpecentes e a primariedade do agente, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO PARQUET FEDERAL.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NÃO EVIDENCIAM GRAVIDADE EXACERBADA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Diante da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. (...). No caso dos autos, não obstante as instâncias ordinárias terem feito menção a elementos concretos do caso, notadamente o fato de o agravado Alexandre registrar condenações pretéritas pela prática de delitos patrimoniais e o agravado Gilmar responder a processos criminais por envolvimento em delito idêntico (fls. 33 e 120),
a quantidade de substância entorpecente apreendida - 135g de maconha -, permitem concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada aos acusados não pode ser tida como das mais elevadas. Tais circunstâncias, somadas ao fato de serem tecnicamente primários, não haver nos autos notícias de envolvimento dos pacientes com organização criminosa e ser o crime em questão praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, indicam a prescindibilidade da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares menos gravosas.
3. Demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento dos agravados, devem ser substituídas as prisões preventivas por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 4. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. (STJ; AgRg-HC 733.308; Proc. 2022/0095316-5; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 17/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. (...) 3. Todavia, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se satisfatória e apropriada para a salvaguarda do bem ameaçado pela liberdade plena do agravado.
É que se está diante de crime praticado sem violência ou grave ameaça e que não revela, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, pois se trata da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes e da apreensão de quantidade não exacerbada de drogas.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 733.801; Proc. 2022/0098072-0; PI; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022)

Também sobre o tema, este eg. Tribunal se manifesta no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. BAIXA PERICULOSIDADE. PRIMÁRIO. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXPRESSIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESNECESSIDADE DA CAUTELAR MAIS GRAVOSA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. POSSIBILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 2. No caso dos autos, não obstante as instâncias ordinárias terem feito menção a elementos concretos do caso, verifica-se que a quantidade de droga apreendida - 09 (nove) buchas de substância similar à maconha - não se mostra exacerbada a ponto de justificar, por si só, o emprego da cautela máxima, notadamente quando sopesadas as outras condições, como tratar-se de paciente primário, jovem de 18 anos, com residência fixa, investigado por delito que não envolve violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes.
(...)
4.
Nesse contexto, entende-se adequado e suficiente, nesse momento, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão.
5. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJES; HC 0012268-58.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSENTES. MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção. Desse modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A prisão deve ser vista sob a ótica do binômio necessidade X proporcionalidade para que não vire sinônimo de pena.
2. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente não apresentou a gravidade concreta da conduta ou outros elementos do caso que demonstrem a imprescindibilidade da medida excepcional decretada, sendo que dos autos salta aos olhos a pequena quantidade de drogas apreendidas na posse da paciente por oportunidade do flagrante
, qual seja, de 03 (três) papelotes de cocaína e 01 (um) pino do mesmo entorpecente.
3. A imposição de medidas cautelares revela-se mais adequada no presente caso e suficiente para resguardar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal.
4. Ordem concedida. (TJES; HC 0024507-94.2021.8.08.0000; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 17/11/2021; DJES 01/12/2021)

A finalidade específica do cárcere cautelar é possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal e somente será decretado quando houver elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e os riscos previstos na lei que subsidiam a decretação da prisão preventiva.

Diante do exposto, não vislumbro o preenchimento do periculum libertatis, razão pela qual reputo constituírem-se como suficientes a fixação de medidas cautelares alternativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, confirmo a medida antecipatória a seu tempo deferida e
CONCEDO

PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente VINICIUS SANTOS DA SILVA, bem como,
ex officio
, substituir a prisão preventiva de KAUÃ OLIVEIRA SOARES, pelas medidas cautelares consistentes em:

1. Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter atualizado o seu endereço;

2. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga;

3. Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

Registro que eventual descumprimento das medidas cautelares poderá redundar na fixação de novas medidas ou na decretação de prisão preventiva. Além disso, as medidas até então fixadas poderão ser acrescidas de outras medidas cautelares diversas da prisão, caso o Juízo da 2ª Vara de Pancas entenda necessário.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005571-96.2022.8.08.0000

PACIENTE: VINICIUS SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PANCAS - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. ARTIGOS 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. QUANTIDADE DIMINUTA DE ENTORPECENTES ENCONTRADA. AGENTE PRIMÁRIO. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS.

1. Hipótese em que, com o paciente e outro indivíduo, foram encontrados 156.8 gramas de substância análoga à maconha, três buchas menores da mesma substância e dois pinos de cocaína, além da quantia de R$ 241,00 (duzentos e quarenta e um reais).

2. O caso não oferece gravidade que extrapola os limites inerentes aos delitos imputados ao paciente, sobretudo em razão da quantidade de drogas encontrada, que não se revela excessiva. Milita em favor do paciente, além disso, a circunstância de não responder por outras ações penais e não ser reincidente.

3. A prisão preventiva enquanto medida cautelar é medida de última ratio que não se mostra aplicável ao paciente, sendo plenamente possível a fixação de medidas cautelares diversas que não restringem a liberdade de forma tangencial.

4.

Habeas
Corpus
concedido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas alternativas, e, considerando a similitude de circunstâncias, estender ex officio os efeitos da decisão para o corréu, o denunciad
o
KAUÃ OLIVEIRA SOARES.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.